Tribunal: TJSP
Processo: 1033216-43.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Apelação cível e remessa necessária– Servidor estadual aposentado – Aposentadoria por invalidez, com proventos integrais – Procedência na origem – Inconformismo – Doença grave à época do pedido de aposentadoria - Perda da visão em ambos os olhos – Inteligência do quanto decidido no Tema 524 do STF - Rol constante do §1o do art. 186 da Lei 8.112/90 é taxativo – sentença mantida – Recurso e

Ementa:
Apelação cível e remessa necessária– Servidor estadual aposentado – Aposentadoria por invalidez, com proventos integrais – Procedência na origem – Inconformismo – Doença grave à época do pedido de aposentadoria - Perda da visão em ambos os olhos – Inteligência do quanto decidido no Tema 524 do STF - Rol constante do §1o do art. 186 da Lei 8.112/90 é taxativo – sentença mantida – Recurso e reexame necessário desprovidos, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000943951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033216-43.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, Apelantes SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada MARLEI BARBOSA
MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso e ao reexame necessário. V.U.
Declara o segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
e
Remessa
Necessária
n°
1033216-43.2018.8.26.0053
Apelantes: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo e São Paulo Previdência - SPPREV
Apelada: Marlei Barbosa Machado
Comarca: São Paulo
Vara: 15a Vara da Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Enio Jose Hauffe
TJSP (voto no 17461)
Apelação cível e remessa necessária Servidor
estadual aposentado Aposentadoria por invalidez,
com proventos integrais Procedência na origem
Inconformismo
Doença grave à época do pedido
de aposentadoria - Perda da visão em ambos os
olhos
Inteligência do quanto decidido no Tema
524 do STF - Rol constante do §1o do art. 186 da Lei
8.112/90 é taxativo
sentença mantida
Recurso
e reexame necessário desprovidos, com observação
Apelação cível manejada pela Fazenda Pública
do Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - SPPREV nos
autos de processo pelo rito ordinário ajuizado por Marlei Barbosa
Machado em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e São
Paulo Previdência - SPPREV, os quais tramitaram na 15a Vara de
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cujos pedidos foram
julgados procedentes, para condenar as rés a retificarem o ato de
aposentadoria da autora, determinando ainda o pagamento do benefício
por invalidez com proventos integrais, publicando-se o ato no Diário
Oficial do Estado, bem como para condená-las ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diferenças dos valores atrasados, devidamente atualizados, com
observância da prescrição quinquenal e apuração por meio de simples
cálculo aritmético. Juros e correção monetária incidentes nos termos do
quanto determinado pelo C. STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905.
As rés foram ainda condenadas ao pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados no percentual mínimo
do art. 85, §3o, do Código de Processo Civil.
Vindica as apelantes Fazenda Pública do Estado
de São Paulo e São Paulo Previdência SPPREV a desconstituição da r.
sentença, a fim de que os pedidos julgados improcedentes, pois aduz
não ter sido respeitada a manifestação em definitivo do Superior
Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no bojo do Tema 524.
Afirma que, nos termos do art. 40, §1o, da
Constituição Federal, com redação determinada pela EC no 41/03, os
proventos de aposentadoria por invalidez somente poderão ser integrais
quando a inativação decorrer de acidente em serviço, moléstia
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, e
que, apenas excepcionalmente, nos casos expressos no próprio
dispositivo mencionado, a aposentadoria poderá ser concedida com
proventos integrais. Por ser norma constitucional de eficácia limitada, sua
aplicação ao caso concreto depende de regulamentação legal, a qual o
Estado de São Paulo não teve êxito em editar, fazendo-se, assim,
exercício de integração jurídica, que deve ser orientado pelas diretrizes
estabelecidas no art. 40, §12, da CF, ou seja, supridas por analogia,
utilizando-se da Lei Federal no 8112/90 e Portaria Interministerial no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2998/01, cujo rol de doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por
invalidez tem natureza taxativa.
Sustenta que a requerente foi aposentada em
razão de enfermidade não apontada pela legislação em vigor, não
podendo ser integrais os seus proventos.
Quanto ao laudo pericial de fls. 254/257, afirma
revelar as mesmas conclusões daquele de fls. 69/71, produzido pelo
Departamento de Perícias Médicas do Estado (DPME) e que resultaram
na aposentação da requerente com proventos parciais.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 283/289).
Remessa necessária admitida nos termos do
artigo 496, inciso I, do CPC e da Súmula 490 do E. Superior Tribunal
de Justiça.
Tal, em abreviado, o relatório.
Demanda pelo rito ordinário ajuizada por
servidora pública estadual inativa, que exercia o cargo de Professora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Educação Básica I, do Quadro do Magistério da Secretaria de Educação
do Estado de São Paulo e, por sofrer de problemas de saúde
irreversíveis na área oftalmológica, foi aposentada por invalidez em
17/09/2016, conforme Laudo no 548/2016. Entretanto, afirmou que houve
erro no enquadramento de sua doença, uma vez que é portadora de
cegueira (CID H54.3) e não de hipermetropia (CID H52-0) como constou
no laudo. Aduziu que o enquadramento equivocado de sua
aposentadoria é despido de fundamento legal, causando-lhe sérios
prejuízos com a redução de seus proventos. Sustentou o seu direito à
aposentadoria por invalidez com proventos integrais, nos termos do art.
40, §1o, I, da Constituição Federal e art. 186 da Lei no 8.112/90.
Em que pese aos argumentos das requeridas, o
recurso não deve ser acolhido.
Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade
de enquadramento da doença que acomete a autora no rol das doenças
que ensejam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais.
Nos termos do art. 40, §1o, da Constituição
Federal, com redação determinada pela EC n° 41/03, os proventos de
aposentadoria por invalidez somente poderão ser integrais quando a
inativação decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou
doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, em regra, o servidor aposentado por
invalidez percebe proventos proporcionais ao tempo de contribuição,
excetuando-se apenas a situação de a inativação decorrer de acidente
em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou
incurável, casos, definidos em lei, em que os proventos serão integrais.
Como o Estado de São Paulo, a quem compete
elaborar normas previdenciárias específicas para o regime próprio dos
servidores estaduais (art. 24, XII, da CF), não editou legislação acerca
da matéria, a jurisprudência passou a adotar, por analogia, os critérios
fixados na legislação federal (art. 186 da Lei 8.112/90), nos termos do
art. 40, §12, da CF.
A respeito, dispõe o art. 186, §1o, da Lei
Federal 8.112/1990:
Artigo 186 (...)
§1o - Consideram-se doenças graves, contagiosas ou
incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo,
tuberculose
ativa,
alienação
mental,
esclerose
múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao
ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia
grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e
incapacitante,
espondiloartrose
anquilosante,
nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget
(osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência
Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base
na medicina especializada. (grifos nossos)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário 656.860- MT (“Tema 524
Aposentadoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integral de servidor portador de doença grave não especificada em lei”),
relatado pelo Min. Teori Zavascki, julgado em 21/08/2014, fixou, em sede
de repercussão geral, que o rol constante do §1o do art. 186 da Lei
8.112/90 é taxativo. Confira-se:
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM
PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1o, I, DA CF.
SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA.
1. O art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal assegura
aos servidores públicos abrangidos pelo regime de
previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício
será devido com proventos integrais quando a
invalidez for decorrente de acidente em serviço,
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou
incurável, “na forma da lei”.
2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário
a definição das doenças e moléstias que ensejam
aposentadoria por invalidez com proventos integrais,
cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo
STF, tem natureza taxativa.
3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
Extrai-se do voto do Min. Teori Zavascki que a
taxatividade do rol contido no §1o do art. 186 da Lei 8.112/1990, para
fins de concessão de proventos integrais, também se aplica às
aposentadorias por invalidez decorrentes de doença grave, contagiosa
ou incurável.
A norma garante aos servidores públicos
inseridos em Regime Próprio de Previdência Social o direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aposentadoria por invalidez, que pode ter (a) proventos proporcionais ao
tempo de contribuição; (b) e, excepcionalmente, proventos integrais,
desde que a aposentadoria seja motivada por acidente em serviço,
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conforme
disposto em lei ordinária. Assim, ficou reservada ao domínio normativo
do direito ordinário a definição das moléstias profissionais e doenças que
ensejam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Portanto,
a norma constitucional não comporta juízo de interpretação extensiva,
que possa comprometer a reserva legal.
Desse modo, a aposentadoria por invalidez, com
proventos integrais, somente será devida ao servidor estadual quando a
invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou
doença grave, contagiosa ou incurável, expressamente prevista no rol
taxativo do §1o do art. 186 da Lei Federal 8.112/90.
Assim, diante da necessidade de produção de
provas e da informação de que o IMESC as realizava na área de
oftalmologia (fls. 141), o MM. Juízo a quo determinou que a autora
trouxesse aos autos laudo de profissional oftalmologista, devidamente
registrado em seu conselho de classe (fls. 142) e, face à divergência
apontadas pelas partes, foi nomeada perita judicial para elaboração do
laudo (fls. 254/257), o qual concluiu, quanto ao diagnóstico da autora, o
seguinte:
“1 - Perda da visão em ambos os olhos - CID H54-3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2 - Miopia degenerativa am ambos os olhos - CID
H44-2
3 - Cicatriz coriorretiniana olho direito - CID H31-0”
Ademais, ao responder quesitos de ambas as
partes, sobre qual a doença que acomete a autora, a médica perita assim
o fez:
i()
Aos
quesitos
formulados
pela
autora,
respondeu:
1-A autora é portadora de moléstia(s) considerada(s)
grave(s) e incurável?
Sim.
2-Qual o diagnóstico da(s) moléstia(s) que acometem a
autora?
Perda da visão em ambos os olhos - CID H54-3;
Miopia degenerativa em ambos os olhos - CID H44-2;
Cicatriz coriorretiniana olho direito - CID H31-0
3-É possível determinar se o grau da gravidade da(s)
moléstia(s) que afligem a autora? Bem como o grau de
comprometimento de sua capacidade laborativa?
A autora tem baixa de acuidade visual grave e
irreversível em ambos os olhos, caracterizando
cegueira
funcional,
o
que
compromete
definitivamente sua capacidade laborativa.
4-Diante da perícia ora realizada e analisando o atual
estado de saúde da autora, bem como o histórico dos
tratamentos a que tem se submetido (segundo os
documentos anexados à inicial), é possível afirmar que
existe possibilidade de cura?
Não. A autora apresenta lesão da mácula do olho
direito por cicatriz de coriorretinite, lesão da mácula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do olho esquerdo por miopia degenerativa, ambas
incuráveis.
5-O quadro apresentado pela autora indica a sua
Aposentadoria por Invalidez Permanente por ser portador
de doença grave e incurável?
Sim.
6-Pode-se afirmar que a doença da autora está incluída
no rol de doenças da Lei federal 8112/90, artigo 186, ou
trata-se de doença compatível com alguma doença do
citado rol, fazendo jus portanto aos proventos integrais?
Sim.
"Artigo 186. O servidor será aposentado:
I-Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais
quando decorrente de acidente
em serviço, moléstia profissional ou doença grave,
contagiosa
ou
incurável,
especificada
em
lei,
e
proporcionais nos demais casos;"
7-A autora é portadora de cegueira?
Sim,
conforme
constatado
no
exame
pericial
realizado no dia 19/08/2020 descrito anteriormente.
8-Analisando o laudo que deu origem à aposentadoria
por invalidez da autora é possível identificar que houve
erro por parte do DPME ao enquadrar a doença da
autora, devendo a autora ser enquadrada no CID
correto?
Sim, já que no laudo de aposentadoria consta o CID
H520, referente a hipermetropia e a paciente não
apresenta esta patologia.
i()
Aos quesitos formulados pelas rés, respondeu:
1-A autora padecia ou padece de alguma doença?
Sim, a autora padece de miopia degenerativa em
ambos os olhos e cicatriz macular de coriorretinite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no olho direito.
2-Em caso positivo, a doença acarretava dificuldade na
realização das atividades típicas da sua função?
Sim, pois estas doenças provocaram a cegueira da
autora.
3-A doença podia ser tratada?
As sequelas geradas são irreversíveis. Existem
tratamentos para algumas complicações da miopia
degenerativa, porém nem sempre as complicações
são evitadas completamente.
4-A doença impedia o exercício de todas as atividades do
autor?
Sim, já que a doença da autora provocou cegueira em
ambos os olhos.
5-O laudo n. 548/2016 elaborado pelo DPME avaliou as
condições de saúde da Autora? Há algum equívoco no
trabalho realizado pelo órgão estatal?
Não, pois este laudo não descreve a condição de
cegueira da autora e também apresenta uma hipótese
diagnóstica equivocada.
6-A catalogação da doença da Autora como sendo CID
H52-0 estava correta?
Não. Este CID H52-0 corresponde ao diagnóstico
hipermetropia, que a autora não apresenta.
7-Essa doença está incluída no rol do art. 26. II da LF
n.8.231/91?
Não.
Assim, a autora faz jus à aposentadoria por
invalidez com proventos integrais e não proporcionais, tendo em vista
que a doenças apresentada pela autora está prevista no rol do artigo
186, I, da Lei 8.112/90 - cegueira posterior ao ingresso no serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
público -, estando a r. sentença em total consonância ao recente
posicionamento do STF, Tema 524, razão pela qual o decisório de
primeiro grau merece subsistir.
Como consectário lógico do julgamento, mantido
o decreto de procedência dos pedidos, cumpre majorar a verba honorária
em um por cento (1%), a título de honorários recursais, nos termos do
art. 85, §11 do CPC/15.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso e ao reexame necessário.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.854
Apelação Cível no 1033216-43.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: São Paulo Previdência - Spprev e Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Marlei Barbosa Machado
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1345A70C
16
17
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
F8E6B96
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1033216-43.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.